Tribunal: TJPA
Processo: 0843656-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843656-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VERENA GRACE CORREA DE MELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843656-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO contra o apelante, reconhecendo a inexistência de débito referente a operação não reconhecida pela autora, e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Transcrevo excerto da decisão recorrida (Id. 25758761), nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência, bem como para:

1) DECLARAR a inexistência do débito questionado nos autos.

2) DETERMINAR que a parte ré retire de seus arquivos quaisquer débitos lá existentes em nome da parte autora tão somente quanto aos valores que aqui se discute.

3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária da data deste arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ e ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa.

P.R.I.C.

Belém/PA., 31.01.2025.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de direito, respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Na origem, cuidam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA ajuizado por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

Sustenta a autora que o Banco réu depositou em sua conta bancária o valor de R$ 90.000,00 referente a empréstimo não contratado ou reconhecido pela requerente, tendo sido efetuado PIX de parte deste valor para terceiro, sem autorização da correntista autora, de sorte que toda a movimentação ocorreu mediante fraude e acesso indevido de suas contas bancárias.

Juntou documentos, requerendo antecipação de tutela e no mérito, seja reconhecida a ilegalidade do contrato, bem como seja declarada nulidade da transação. Por fim, pretende indenização.

Após emenda da inicial, foi deferida a antecipação de tutela nos termos requeridos na exordial.

Citada, a parte ré ofertou manifestação em id 74092297.

Réplica em id 89400552.

Convertido o julgamento em diligência para tentativa de acordo, a mesma restou infrutífera, pelo que fora anunciado o julgamento antecipado do feito.

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 25758761.

Irresignado o Banco requerido interpôs Apelação, no Id 25758763,
sustentando que a sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos:

Regularidade das operações
Alegou que todas as operações impugnadas ocorreram por meio de acesso ao aplicativo oficial da instituição, utilizando o aparelho da própria autora, com login e senha pessoal. Dessa forma, não haveria falha na prestação do serviço, tampouco qualquer participação ou omissão do banco.

Culpa exclusiva da vítima
Argumentou que eventual fraude teria ocorrido por negligência da autora quanto ao uso seguro de seus dados bancários, configurando fortuito externo e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, I do CDC.

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ
Sustentou que a sentença aplicou de forma equivocada a súmula 479 do STJ, pois os fatos descritos não configuram fortuito interno, mas sim externo, não havendo relação direta com a atividade bancária.

Inexistência de danos materiais e morais
Defendeu que não há provas de efetivo prejuízo financeiro ou abalo moral sofrido pela autora. Enfatizou que não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados, tratando-se de narrativa genérica e sem comprovação.

Excesso no valor da indenização
De forma subsidiária, requereu, na remota hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor fixado a título de danos morais, por entender que R$ 5.000,00 extrapola o caráter meramente compensatório da indenização.

PEDIDOS DO APELANTE

a)
Preliminarmente
, requer o acolhimento da preliminar de Ilegitimidade passiva do banco, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito;

b)
No mérito
, requer:

O total provimento do recurso,

A reforma integral da sentença,

A improcedência dos pedidos iniciais,

O afastamento da declaração de inexistência de débito e das condenações por danos materiais e morais;

c)
Subsidiariamente
, caso mantida a condenação:

A redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em virtude do seu caráter punitivo e excessivo;

d)
Condenação da parte autora
:

Ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

e)
Requerimento formal
:

Que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442 e OAB/CE 40.797-A, sob pena de nulidade.

Contrarrazões no ID 25758765. O Apelado, sucintamente, requer a manutenção da sentença
a quo
.

Regularizado o pagamento do preparo recursal (Id 26071303), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilização do banco ITAÚ UNIBANCO S.A. por suposta fraude ocorrida na conta da autora, VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, envolvendo contratação de crédito e transferência via PIX não reconhecida. O ponto central do recurso está em definir se a falha na prestação do serviço bancário justificaria a responsabilização objetiva do banco, como entendeu a sentença de primeiro grau, ou se, como sustenta o apelante, a transação foi realizada com uso regular de login e senha da autora, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando, assim, o dever de indenizar.

Pois bem.

Legitimidade Passiva do Banco

O banco
Itaú Unibanco S.A.
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que é o
prestador do serviço bancário envolvido
nas operações impugnadas pela parte autora. A legitimidade passiva decorre diretamente da relação de consumo existente entre as partes, regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente pelo art. 14, que dispõe
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)"
(Art. 14, caput, CDC).

A responsabilidade do banco está ainda amparada pela
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual aquele que se beneficia economicamente da atividade deve também responder pelos riscos dela decorrentes. A doutrina de
Sérgio Cavalieri Filho
esclarece:

"A responsabilidade pelo fato do serviço está fundada na ideia de risco do empreendimento: todo aquele que exerce alguma atividade no mercado de consumo deve responder pelos vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa."
(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022. p. 601).

Em termos jurisprudenciais, os tribunais vêm consolidando o entendimento de que a instituição financeira é
legítima para responder judicialmente
por fraudes envolvendo a movimentação de contas bancárias, sendo irrelevante o fato de o golpe ter sido praticado por terceiro. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA DE PAGAMENTOS - SÚMULA Nº. 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - SENTENÇA MANTIDA. - Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida em abstrato, ou seja, legitimados para a ação são os sujeitos da lide. Assim, a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse pleiteado na inicial e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão autoral - Tratando-se de relação de consumo, os prestadores do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa - A instituição financeira, bem como a empresa de pagamentos destinatária dos recursos subtraídos, respondem pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do empreendimento - É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes - O dano moral é in re ipsa na hipótese de fraude de terceiros em operação de empréstimo bancário, conforme REsp 1199782/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

(TJ-MG - AC: 50270521120228130701, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AGRAVADO RECONHECIDA NA ORIGEM . CORRÉU EXCLUÍDO DA LIDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE A AUTORA E CORRESPONDENTE BANCÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EFETUADOS PELO BANCO . INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES PROVENIENTES DE FORTUITO INTERNO E FRAUDE PRATICADOS POR TERCEIRO. COMPETE AOS BANCOS A ADOÇÃO DAS DEVIDAS CAUTELAS COM INTUITO DE INIBIR SITUAÇÕES COMO ESTA, PELA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PARA RESPONDER À DEMANDA COM ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE . REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA MANTER O BANCO NO POLO PASSIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53337242120238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 14-02-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53337242120238217000 OUTRA, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 14/02/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2024)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, pois sua responsabilidade decorre diretamente do vínculo contratual e da falha na segurança do sistema bancário, o que configura relação de consumo e atrai a responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

MÉRITO

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

ÔNUS DA PROVA

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos, nos Ids 25758693 e seguintes, que no dia 11/04/2022, ocorreu um empréstimo fraudulento, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) (Id 25758692) em sua conta corrente e, ato contínuo, foi realizado PIX para terceiros, no valor de R$11.600,00 (onze mil e seiscentos) reais.

Por outro lado, o banco Apelado afirma que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela Autora. Entretanto, verifico que o banco requerido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova robusta que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente pela Requerente/Apelante, limitando-se a colacionar prints de tela e documentos produzidos unilateralmente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da Apelada, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da operação financeira que ele sustenta ter sido realizada pela Autora por meio do banco on line e mediante senha pessoal.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da contratação de empréstimo e realização de pix pela própria autora seria do banco Apelado, consoante disposição do artigo supramencionado. Contudo, o Réu sequer requereu a realização de perícia, a fim de demonstrar que a fora a própria Apelante quem realizou a operação, haja vista que essa alega ter sido fraudulenta a transação.

Nos termos do
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, é direito básico do consumidor a
facilitação da defesa de seus direitos
, incluindo
a inversão do ônus da prova
, quando sua alegação for
verossímil
ou quando demonstrada sua
hipossuficiência
diante do fornecedor.

No caso em análise, trata-se de uma
relação de consumo
, na qual o banco
detém superioridade técnica, econômica e informacional
em relação à consumidora, o que justifica a
inversão do ônus da prova
. Assim, competia à instituição financeira demonstrar,
de forma inequívoca
, que a transação foi
autorizada de maneira legítima pela titular da conta
, sem interferência de terceiros.

Nesse contexto, caberia ao banco
requerer a realização de perícia técnica
, a fim de
comprovar a autenticidade da operação
, demonstrando que:

A transação não foi resultado de fraude
;

Os mecanismos de autenticação foram eficazes e não falharam
;

A operação seguiu os protocolos de segurança exigidos pelo Banco Central
.

A ausência de tal prova configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do
artigo 14 do CDC
, pois a instituição financeira
não se desincumbiu de demonstrar a inexistência do defeito no serviço
.

A doutrina reforça essa obrigação ao estabelecer que,
nas relações bancárias, é ônus da instituição financeira demonstrar que a transação questionada foi legítima e regularmente realizada pelo consumidor
. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

"A inversão do ônus da prova no CDC não é mera faculdade do juiz, mas uma regra instrumental voltada à proteção do consumidor hipossuficiente. Cabe ao fornecedor, detentor dos meios técnicos, demonstrar a regularidade do serviço prestado e a inexistência de falha na segurança."
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Defesa do Consumidor Comentado
. 14ª ed. São Paulo: RT, 2022).

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CHEQUE ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO -
TARIFAS LANÇADAS EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA
- EXPURGO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DEVIDA - QUANTIA QUE INTEGRA O SALDO DEVEDOR APURADO PELA CASA BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORA) - CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS A MENOR - PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, QUE NÃO FIGURA COMO LIMITE DAS TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS CORRETAMENTE ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10203528920198260003 SP 1020352-89.2019.8.26.0003, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 06/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- DESCONTOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. V.V. EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSAO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA ÍLICITA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A existência de concessão de limite de cheque especial sem prévia contratação pelo consumidor constitui conduta exercida pelo fornecedor como flagrante desobediência à norma prevista no inciso III do art. 39 do CDC. Constatada falha na prestação de serviços, erige-se ato ilícito a ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10647160015028001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Portanto, o banco Réu/Apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a respectiva perícia.

Assim, diante da
hipossuficiência técnica e informacional do consumidor
,
era dever do banco demonstrar, por perícia especializada, que a transação foi realizada de forma legítima
, afastando qualquer suspeita de fraude.
A omissão nesse sentido caracteriza falha na prestação do serviço
, tornando legítima a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo suportado pelo consumidor.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Nos termos do
art. 14 do CDC
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, ou seja,
independe da comprovação de culpa
, bastando a demonstração do
dano e do nexo causal
. Para eximir-se da responsabilidade, a instituição financeira deveria comprovar:

Ausência de falha na prestação do serviço
;

Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, §3º, I e II, do CDC).

Aplicação da Súmula 479 do STJ – Configuração de Fortuito Interno

No presente caso, é plenamente aplicável a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Trata-se, portanto, de situação que se enquadra no conceito jurídico de
fortuito interno
, uma vez que as fraudes relatadas pela parte autora – mesmo praticadas por terceiros e ocorridas fora da agência – estão diretamente ligadas à atividade bancária e decorrem dos riscos inerentes ao funcionamento do sistema financeiro, notadamente no ambiente digital.

Conforme doutrina amplamente reconhecida, o fortuito interno refere-se a eventos imprevisíveis e inevitáveis que se originam dentro da órbita de atuação da empresa, integrando os riscos do próprio empreendimento. Assim, diferentemente do fortuito externo (como fenômenos naturais ou causas totalmente alheias à atividade da instituição), o presente caso envolve um risco típico da atividade bancária, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ no reconhecimento de que fraudes bancárias, mesmo realizadas sem o concurso direto do banco, integram o risco do negócio e, portanto, atraem o dever de indenizar com base na teoria do risco do empreendimento.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. VALOR DEPOSITADO PELA AUTORA NA CONTA DOS GOLPISTAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

1. Caso em que a autora foi vítima de fraude em aquisição de veículo, o "golpe do leilão falso". O Tribunal de origem entendeu que a fraude de que foi vítima a autora não se deu por falha no serviço da instituição bancária, mas em razão de culpa exclusiva de terceiro, para quem a autora fez o depósito do valor, sendo o banco apenas depositário da conta.

2. Restou consignado no acórdão recorrido que o banco não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar que não lhe poderia ser imputada nenhuma responsabilidade, pelo fato de que deixou de apresentar os extratos da corré, muito embora tenha sido intimado pelo juízo a fazê-lo. Não incidência da Súmula n. 7/STJ no caso.

3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as instituições bancárias devem responder objetivamente pelos danos sofridos em decorrência de golpes bancários, tendo em vista que cabe aos bancos adotar as providências necessárias à sua prevenção.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.638.404/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ . VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE . 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida. 2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno . 3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las. 4 . A fragilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas. 5. É dever das instituições financeiras implementar medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. Precedentes do STJ . RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

(TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 2. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo. 3. As instituições financeiras não podem alegar culpa exclusiva de terceiros em situações como abertura de conta-corrente por falsários, clonagem de cartão de crédito, roubo de cofre de segurança ou violação de sistema de computador por crackers . Fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento. 4. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07107545820188070001 DF 0710754-58 .2018.8.07.0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a defesa do Banco apelante baseia-se na alegação de que as transações foram realizadas
mediante uso de biometria e senha pessoal, em dispositivo previamente autorizado pela própria titular da conta
.

Contudo, verifica-se que
o banco não apresentou provas concretas acerca da segurança do sistema e das camadas de autenticação utilizadas para prevenir fraudes
.

O simples fato de a transação ter sido realizada
por um dispositivo cadastrado não exclui a possibilidade de fraude
, especialmente diante do crescente número de golpes financeiros, muitos dos quais envolvem engenharia social para obtenção de senhas dos clientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula 479 do STJ).

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento adotado pelo
Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR)
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX, REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO POR MEIO DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000210-08.2022.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - Rel.Desig. p/ o Acï¿1⁄2rdï¿1⁄2o: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - RI: 00002100820228160148 Rolândia 0000210-08.2022.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX, REALIZADA POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal -
0010873-31.2021.8.16.0025
- Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 06.02.2023)

Logo,
cabe à instituição financeira aprimorar seus mecanismos de segurança
e implementar filtros mais rígidos para detectar movimentações suspeitas.
Não basta alegar que o cliente inseriu a senha
, se
o próprio banco falhou em evitar a consumação do golpe
.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANOS MORAIS

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da fraude suportada pela apelada, em decorrência das transferências de valores via pix, por operação digital que não realizou.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedentes:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo, tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.

(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Fraude bancária – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes. RECURSO DO RÉU – Transferências de valores via PIX e contratos de empréstimos impugnados pela autora – Fraude reconhecida pelo banco réu - Inexistência de exclusão da responsabilidade - Falha de serviço demonstrada - Art. 14, "caput" do CDC - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores - Súmula 479 do STJ - Risco pela atividade – Art. 927 do § único do CPC – Recurso não provido. RECURSO DA AUTORA - Falha na prestação de serviço - Dano moral caracterizado - "Quantum" indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, que se mostra adequado para cumprir com sua função penalizante, sem incidir no enriquecimento sem causa da autora -Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA REVISTA - Deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, incluída majoração recursal, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. DISPOSITIVO - Recurso do réu não provido e recurso da autora provido.

(TJ-SP - AC: 10055910520228260664 SP 1005591-05.2022.8.26.0664, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 06/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária do autor e transferiram a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial. Falha na segurança interna do banco. Realização de PIX com transferência de quantia em favor de terceiros sem o seu consentimento. Hipótese dos autos em que o banco réu não comprovou a regularidade da transação bancária questionada. Ausência de prova nos autos de que o PIX foi realizado após fornecimento de senha pessoal do autor, ou mediante validação de autenticidade por biometria, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando, inclusive, a estranha circunstância de o banco réu não ter fornecido o comprovante da transação bancária ao correntista extrajudicialmente - Ausência de culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022)

Assim, diante da configuração inequívoca de falha na prestação do serviço bancário, da caracterização do dano moral como presumido nas hipóteses de fraude financeira, e da jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira, mostra-se acertada a manutenção da condenação imposta ao banco apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2025